Tribunal: STF
Processo: ARE 1394791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RENATA DA SILVA LEAO e por ANDRE LUIZ OLIVEIRA LIMA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os apelos extremos de RENATA DA SILVA LEAO e ANDRE LUIZ OLIVEIRA LIMA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA, A ORDEM SOCIOECONÔMICA E A INCOLUMIDADE PÚBLICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 299, E 304 DO CP), ATRIBUÍDOS A A. E R.. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1°, § 1°, I, DA LEI 9.613/98) ATRIBUÍDO AOS TRÊS ACUSADOS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) ATRIBUÍDO SOMENTE A M.. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    1. PRELIMINARES. 1.1 INÉPCIA DA DENÚNCIA. DEFESA DE A. E R.. VÍCIO INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA PORMENORIZADA E COERENTE AS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS ACUSADOS. QUANTO AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS, POR SE TRATAR DE CRIME AUTÔNOMO, É SUFICIENTE A MENÇÃO ACERCA DA PROVENIÊNCIA DOS BENS E VALORES, SENDO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ESMIUÇADAS AS INFRAÇÕES ANTECEDENTES. TODAVIA, DENÚNCIA INSTRUÍDA COM A CONDIÇÃO PREEXISTENTE DA PRÁTICA DE CRIMES ANTERIORES [SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO]. INICIAL ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OUTROSSIM, SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SUPERA A APREGOADA INÉPCIA DA VESTIBULAR. PREFACIAL RECHAÇADA.



    1.2 NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES, MAS QUE NÃO SE QUALIFICA NEM SE EQUIPARA A ATO DE CARÁTER DECISÓRIO PARA FINS A QUE SE REMETE O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PREAMBULAR AFASTADA.



    1.3 NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO SISTEMA ACUSATÓRIO, EIS QUE REQUISITADO DE OFÍCIO E JUNTADO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE A. E R.. NÃO CABIMENTO. REQUISIÇÃO FEITA EM ATENDIMENTO AO PRÉVIO REQUERIMENTO MINISTERIAL, ALERTADO, INCLUSIVE, PELA PRÓPRIA DEFESA. ADEMAIS, FACULDADE DO JUIZ DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E A PRODUÇÃO PROBATÓRIA, A TEOR DO ART. 156, II, DO CPP. AINDA, OPORTUNIDADE DA DEFESA EM RETIFICAR AS ALEGAÇÕES FINAIS APÓS A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL, TAL COMO O FEZ. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE QUAISQUER PREJUÍZOS OU MÁCULAS. PROEMIAL PRETERIDA.



    1.4 NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU BUSCA DOMICILIAR , EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFESA DE M.. INOCORRÊNCIA. ATO DECISÓRIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ELEMENTOS TRAZIDOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DANDO CONTA DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM OS DEMAIS COACUSADOS NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PREFACIAL REJEITADA.



    2. MÉRITO. 2.1 CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DEFESA DE A. E R.. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS, MORMENTE LAUDOS PERICIAIS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO NAS CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DOS ACUSADOS. INSERÇÃO DE NOMES FALSOS NOS DOCUMENTOS PÚBLICOS OFICIAIS, COM A FINALIDADE DE OCULTAR A SITUAÇÃO D E A. COMO FORAGIDO DA JUSTIÇA GOIANA. UTILIZAÇÃO DAS CARTEIRAS NA LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSOANTE DEMONSTRAM OS CONTRATOS FIRMADOS. MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.



    2.2 CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL DA OCORRÊNCIA DAS INFRAÇÕES PENAIS ANTECEDENTES. CONTUDO, APELANTE A. FORAGIDO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS POR CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS, APONTADO COMO CHEFE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE CONTINUOU FAZENDO DO CRIME SEU MEIO DE VIDA. CONVERSAS CAPTADAS DANDO CONTA DA CONTINUIDADE DO COMÉRCIO ILÍCITO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DE LUXO, SITUADOS EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, MEDIANTE DIVERSOS DEPÓSITOS EM ESPÉCIE, DE DISTINTAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS SITUADAS NA CAPITAL DE GOIÁS. VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DOS TRÊS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA. PADRÃO DE VIDA DOS APELANTES SEM LASTRO EM RENDA LÍCITA, E UM DELES INCOMPATÍVEL COM A RENDA QUE OBTINHA MENSALMENTE (M.). NÍTIDA FINALIDADE DE OCULTAR E/OU DISSIMULAR VALOR PROVENIENTE DE INFRAÇÕES PENAIS. PROVA SUFICIENTE PARA MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO. 



    APREGOADO ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO, À LUZ DO ART. 21 DO CP. APELANTE M. QUE EMPRESTAVA O SEU NOME A FAVOR DE A. COM O ESCOPO DE OCULTAR BEM ANGARIADO MEDIANTE INFRAÇÃO PENAL. PLENA CIÊNCIA DA PRÁTICA DELITIVA DO COMPARSA. COMANDO DADO POR A. A FAVOR DE M. PARA RETIRAR AUTOMOTOR DO LOCAL E DESTRUIR CELULARES. NÃO ACOLHIMENTO TAMBÉM DO APELO EM TAL PONTO.



    3. DOSIMETRIA. 3.1 DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEFESA DE R.. CABIMENTO. PENA RESULTANTE ASSAZ INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, SUFICIENTE A ALTERAR O REGIME PARA O ABERTO, DIANTE DA PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR QUE, POR SER ESPÉCIE DE PENA, DEVE SER COMPUTADA PARA FINS DE REPRIMENDA CUMPRIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ADEMAIS, MODIFICAÇÃO ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AO APELANTE A PENA RESULTANTE INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, SUFICIENTE A ALTERAR O REGIME PARA O SEMIABERTO, AINDA QUE REINCIDENTE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ.



    4. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INCONTROVERSA DE QUE OS BENS FORAM OBTIDOS DE FORMA A OCULTAR E/OU DISSIMULAR A ORIGEM DOS VALORES AUFERIDOS COM A PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUAS ORIGENS LÍCITAS. PERDIMENTO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 7º, I, DA LE DE LAVAGEM DE CAPITAIS.



    5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DEFESA DE A. E R..PROVIMENTO EM PARTE. CONCEDIDO À R. O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, ANTE À MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. MANTIDA A CAUTELAR A A., POSTO QUE OS FUNDAMENTOS FORAM DEVIDAMENTE AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS, QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA [MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO] E APLICAÇÃO DA LEI PENAL [ACUSADO NATURAL DO ESTADO DEGOIÁS, FORAGIDO DA JUSTIÇA GOIANA E INDICADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I E II, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.



    6. PREQUESTIONAMENTO. DEFESA DE M.. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO PELA PARTE. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIAVENTILADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DOS APELOS DE A. EM.. PARCIAL PROVIMENTO AO DE R..



    Opostos os embargos de declaração por RENATA DA SILVA LEAO e por ANDRE LUIZ OLIVEIRA LIMA, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de RENATA DA SILVA LEAO e de ANDRE LUIZ OLIVEIRA LIMA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de ambos os recorrentes, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente